Tribunal: STF
Processo: HC 59696
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-18
Data de publicação: 1982-05-18

Ementa:
COMPETÊNCIA. CRIME MILITAR E CRIME DE IMPRENSA (DISTINÇÃO). CRIME DE
DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTO MILITAR (ART-15 DA LEI 5.250-67 E ART-325 DO
CPM). INEXISTÊNCIA DE CONCURSO APARENTE DE NORMAS. - AS NORMAS DOS
ARTS. 15 DA LEI DE IMPRENSA E 325 DO CPM INCIDEM EM SUPORTES
FACTUAIS DISTINTOS E AUTONOMOS, SEM QUE SE VERIFIQUE O CONFLITO
APARENTE DE NORMAS. O CRIME DE DIVULGAÇÃO DO SIGILO MILITAR NÃO TEM
DESCARACTERIZADA A SUA TIPICIDADE PELA SUA VEICULAÇÃO PELA IMPRENSA.
PRECEDENTES DO STF. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.